Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. MANDATÁRIO. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
1.A cláusula em “causa própria”, conhecida como cláusula in rem suam, desnatura a procuração, uma vez que o ato deixa de ser mera autorização representativa e passa a transmitir direitos ao mandatário, convertendo este em dono do negócio e dando-lhe poderes para administrar o bem como coisa própria, auferindo todas as vantagens ou benefícios dele resultantes, apesar de agir em nome do mandante.
2.O mandante não tem legitimidade passiva para compor ação anulatória de negócio jurídico firmado pelo mandatário, que teve seus poderes outorgados com procuração com cláusula in rem suam.
3.Apelo não provido.